Tribunal: TJBA
Processo: 0000293-13.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
0000293-13.2016.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

EMBARGADO: EUNICE CAYRES ALCANTARA PIMENTA

Advogado(s)
:
MOACY OLIVEIRA MARQUES SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. REITERAÇÃO DE TESES EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE MULTA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Segundos embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores, mantendo o desprovimento do recurso de apelação e a integralidade da sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo fraudulento, condenando o banco à repetição em dobro do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

2 -
Fatos relevantes.
O embargante insiste na ocorrência de omissões quanto à configuração do dano moral, à aplicação da repetição dobrada, aos termos iniciais dos consectários legais, à incidência da Lei nº 14.905/2024 e à possibilidade de compensação de valores, matérias que já foram objeto de deliberação em julgados anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão ou contradição que justifique a sua integração ou se a insurgência configura mera tentativa de rediscussão do mérito com intuito protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Os embargos de declaração são destinados exclusivamente à superação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já enfrentada e decidida pelo órgão julgador.

5 - Inexistência de omissão quanto ao dano moral. O acórdão fundamentou que o desconto indevido em benefício previdenciário de idoso hipossuficiente configura dano moral
in re ipsa
, sendo inaplicável o precedente REsp nº 2.161.428/SP diante da fraude reconhecida internamente pela própria instituição financeira, que manteve as cobranças indevidas.

6 - Repetição em dobro mantida. A conduta contrária à boa-fé objetiva foi demonstrada concretamente pelo fato de o banco possuir documento interno certificando a fraude e, ainda assim, não ter cessado os descontos no benefício da autora.

7 - Consectários legais. Os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54/STJ, por tratar-se de responsabilidade extracontratual decorrente de negócio jurídico declarado inexistente.

8 - Irretroatividade da Lei nº 14.905/2024. O novo diploma legal não retroage para atingir obrigações civis constituídas e consolidadas muito antes de sua entrada em vigor, mantendo-se os índices de correção e juros fixados conforme a jurisprudência vigente ao tempo da constituição da obrigação.

9 - Compensação de valores. Ponto expressamente resolvido desde a sentença e mantido em sede de apelação, com autorização para abatimento de valores caso não realizado o depósito judicial do montante creditado.

10 - Caráter protelatório. A reiteração de teses exaustivamente apreciadas, com o objetivo de rediscutir o mérito e postergar o cumprimento da obrigação, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11 - Embargos de declaração rejeitados, com condenação do embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte embargada, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 368, 389, parágrafo único, 398 e 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0000293-13.2016.8.05.0254
, sendo parte Embargante
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
e parte Embargada
EUNICE CAYRES ALCANTARA PIMENTA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com imposição de multa
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02